Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749567-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sebastião Luiz de Oliveira Junior em face da r. decisão (ID 53617917) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Andrea Curia de Melo Cabral, indeferiu pedido de penhora do imóvel localizado na SRIA II, Área Especial 4, Lote I e J, Sport Club Residence, Torre 3, Guará II, Brasília/DF, CEP: 71070-904, apartamento no 1.503. Nas razões recursais (ID 53617909), o Exequente/Agravante alega a possibilidade de realização da consulta ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pois não configuraria excesso e nem violação ao princípio da impenhorabilidade salarial. Sustenta o cabimento da penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, ressaltando que não haverá prejuízo para o credor fiduciário, que mantém a garantia sobre o bem. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria referente à pesquisa ao SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha), não foi objeto da r. decisão recorrida, razão pela qual não conheço do recurso quanto ao tema. Assim, conheço do recurso tão somente no que tange ao requerimento de reforma da r. decisão para que seja determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Malgrado o Agravante tenha formulado requerimento de penhora do imóvel, é possível extrair da fundamentação, na qual cita precedente do c. STJ acerca da possibilidade de penhora de direitos aquisitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária (ID 177075415, na origem), e da cópia da matrícula do imóvel por ele juntada (ID 177075416, na origem), que a pretensão era efetivamente a penhora dos direitos aquisitos sobre o bem. A respeito do pedido, esclarece a doutrina que deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação, in verbis: “A interpretação sistemática é técnica que também se aplica à interpretação do pedido. O §2o do art. 322 consagra uma regra de interpretação: o pedido há de ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação - regra simétrica à prevista para a interpretação da contestação. A causa de pedir, como fundamento do pedido, é, portanto, dado imprescindível para a correta interpretação da postulação. Registre-se: corretamente pensadas as coisas, pedido e causa de pedir são perspectivas do direito material afirmado em juízo. A causa de pedir compõe-se da afirmação deste direito e o pedido se refere ao efeito jurídico material que deste direito decorre. Assim, o objeto do processo não pode ser delimitado sem que se levem em contas essas duas perspectivas. Mesmo antes do CPC atual, o STJ já entendeu que o pedido há de ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação: o pedido deve ser inferido a partir de uma exegese lógico-sistêmica do completo teor da petição inicial, razão pela qual não pode ser considerado como ultra petita o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação (STJ, 3• T., REsp n. 1 .049.s6o-M G, Rei. Min. Nancy Andrighi, j. em 4.1 1 .201 0).128 d) Aplicam-se à interpretação do pedido as normas de interpretação dos atos jurídicos; ou seja, as normas que disciplinam a interpretação das declarações de vontade. A postulação é, também, uma declaração de vontade (art. 200 do CPC). O art. 112 do Código Civil, por exemplo, enuncia que "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". Trata-se de dispositivo plenamente aplicável à interpretação do pedido. É preciso investigar a vontade do postulante, para que se possa proceder corretamente à interpretação do pedido. Registre-se: a vontade da parte não é irrelevante para a interpretação do pedido. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17.ed. Salvador, BA: Editora Podium, 2015. págs. 587 e 588). (grifou-se) Assim, considerando os fatos relatados, a causa de pedir e a intenção da parte com o requerimento, restou claro que sua pretensão era a penhora dos direitos aquisitivos. A penhora sobre direitos aquisitivos derivados de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária está expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC/15. O valor econômico dos direitos aquisitivos, no caso, dependerá do montante de prestações do financiamento pagas pela devedora fiduciante, ora Executada/Agravada, mas, independente de qual seja esse quantitativo, não há como negar ao Exequente/Agravante a possibilidade de recebimento do crédito perseguido na Execução, ainda que de forma parcial. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1485972 SC 2014/0256046-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifou-se) Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito pretendido pelo Agravante, inclusive com a efetivação de penhoras similares que, ao final, terão preferência em relação à requerida neste recurso. Dessa forma, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o apartamento no 1.503, localizado na SRIA II, Área Especial 4, Lote I e J, Sport Club Residence, Torre 3, Guará II, Brasília/DF, CEP.: 71070-904 (ID 177075416, na origem). Fica, contudo, vedada a alienação do bem em hasta pública, até a satisfação e liberação da garantia fiduciária. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator